Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-35.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e danos morais – Demanda versa sobre a aferição de responsabilidade do polo requerido em razão de falha na prestação de serviços odontológicos, o consequente inadimplemento contratual e os danos materiais e morais impingidos ao paciente – Competência da Primeira Subseção de Direito Privado

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e danos morais – Demanda versa sobre a aferição de responsabilidade do polo requerido em razão de falha na prestação de serviços odontológicos, o consequente inadimplemento contratual e os danos materiais e morais impingidos ao paciente – Competência da Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte, composta pelas 1a a 10a Câmaras – Inteligência do art. 5o, I, item I.24 da Resolução TJSP n. 623/2013 – Precedentes – Redistribuição e protesto por compensação oportuna - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.